Tribunal: TJDFT
Processo: 0716399-42.2024.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA TESTEMUNHAL E FOTOGRÁFICA. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao réu penas de reclusão e detenção pelos crimes de lesão corporal e ameaça, praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A defesa pleiteia absolvição quanto ao crime de lesão corporal, alegando insuficiência de provas e possibilidade de agressões mútuas, ou, subsidiariamente, a redução da pena em razão de suposta dupla valoração negativa da conduta social e dos antecedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo delito de lesão corporal em ambiente doméstico, diante da ausência de exame de corpo de delito; e (ii) estabelecer se é legítima a valoração negativa da conduta social com fundamento na prática delitiva durante o cumprimento de pena anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, quando coerente, constante e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, em razão da habitual ausência de testemunhas presenciais e da dinâmica própria dessas infrações.
4. O exame de corpo de delito, embora regra, pode ser suprido por outros meios idôneos, como declarações firmes da vítima e provas fotográficas, desde que produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme o art. 167 do CPP e a jurisprudência consolidada do STJ.
5. Fotografias de lesões, quando contextualizadas e compatíveis com o relato da vítima, constituem meio de prova suficiente para corroborar a materialidade, sobretudo quando associadas a depoimentos testemunhais de agentes públicos que presenciaram os vestígios físicos da agressão.
6. A hipótese de agressões mútuas, invocada pela defesa, não se presume e depende de prova concreta, incumbindo à parte interessada o ônus de demonstrá-la, conforme o art. 156 do CPP.
7. A prática de delito durante o cumprimento de pena por crime anterior revela descaso com a função ressocializadora da sanção e justifica a valoração negativa da conduta social, não configurando bis in idem quando distinta a fundamentação utilizada para o reconhecimento da reincidência.
8. O magistrado detém discricionariedade técnica na fixação da pena-base, devendo observar proporcionalidade e fundamentação idônea, não havendo direito subjetivo do réu à aplicação de fração aritmética específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, corroborada por prova fotográfica e testemunhal, é suficiente para comprovar materialidade e autoria de lesão corporal em contexto de violência doméstica, ainda que ausente exame pericial.
2. O exame de corpo de delito pode ser suprido por outros meios de prova idôneos, nos termos do art. 167 do CPP, desde que produzidos sob contraditório e harmônicos entre si.
3. É legítima a valoração negativa da conduta social quando o agente pratica novo crime durante o cumprimento de pena anterior, sem que isso configure bis in idem.
4. A fixação da pena-base deve observar proporcionalidade e fundamentação concreta, sem vinculação a critérios matemáticos obrigatórios.